Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. IMÓVEL. GARANTIA.
1. A discussão da usucapião do bem em litígio em sede de ação reconvencional não garante o reconhecimento do direito pleiteado na lide principal.
2. O Imóvel dado em garantia em que não consta qualquer gravame em sua matrícula, se mostra idôneo para garantir eventuais prejuízos suportados pela outra parte, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC.
3. Recurso não provido.